Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-06.2009.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000019-06.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILDASIO VIANA SANTOS - CPF: 001.474.291-88 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIAN OTTON DE SOUZA - CPF: 060.781.191-92 (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO POR PADRASTO CONTRA CRIANÇA DE 8 ANOS.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRME E COERENTE TODAS AS VEZES EM QUE FOI OUVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CPP DE FORMA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F” DO CP
. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE SE VALEU DA RELAÇÃO DOMÉSTIC
A
E DE CONFIANÇA PARA A PRÁTICA DO DELITO.

ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO PELA

CONTINUIDADE DELITIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 659 DO STJ. PRETENDIDA A
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA SUPERIOR A 8 ANOS. ART. 33, § 2o, “A” DO CÓDIGO PENAL.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único, do Código Penal, na redação anterior à Lei no 12.015/2009), em continuidade delitiva, contra seu enteado de 8 anos de idade. A defesa recursal pleiteia: (
I
) absolvição por ausência de provas; (
II
) nulidade por
emendatio

libelli
; (
III
) afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP; (
IV
) redução da fração pelo crime continuado; e (
V
) fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (
I
) definir se é cabível absolvição por insuficiência probatória; (
II
) verificar se houve nulidade na aplicação da
emendatio

libelli
; (
III
) analisar a legalidade da agravante relativa à relação de coabitação familiar; (
IV
) examinar a proporcionalidade da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (
V
) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, criança de 8 anos, foi coerente, detalhada e reiterada em diversas oportunidades, sendo corroborada por provas testemunhais e relatórios psicossociais, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto ao valor probatório diferenciado nesses crimes.

4.
Não prospera a tese de insuficiência probatória, tampouco a alegação de induzimento por parte da genitora da vítima, diante da harmonia entre os relatos e ausência de elementos que sustentem tal versão defensiva.

5.
A
emendatio

libelli
foi corretamente aplicada, nos termos do art. 383 do CPP, sem modificação da narrativa fática, sendo desnecessária a intimação prévia da defesa, que defende
o seu assistido
dos fatos e não da capitulação legal.

6.
A aplicação da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do CP foi devidamente fundamentada, considerando que o réu se valeu da relação doméstica e de confiança para praticar os delitos sexuais contra o enteado.

7.
A fração de 1/6 fixada pela continuidade delitiva encontra respaldo na Súmula 659 do STJ, sendo proporcional ao número de infrações reconhecidas (duas), e ausente qualquer justificativa para redução.

8.
Inviável a fixação de regime mais brando, ante a pena superior a 8 anos e a gravidade dos fatos, nos termos do art. 33, § 2o,
“
a
”
, do CP. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, praticado contra criança em ambiente doméstico, impõe-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

A palavra da vítima de crime sexual contra criança, quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório.

A
emendatio

libelli
é cabível quando não há modificação dos fatos narrados na denúncia, sendo desnecessária a intimação da defesa.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP incide quando o agente se vale da relação doméstica ou de confiança para a prática do crime.

A fração de 1/6 pela continuidade delitiva é adequada para dois crimes da mesma espécie, conforme a Súmula 659 do STJ.

É legítima a fixação do regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos, sobretudo em crimes sexuais contra crianças.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 68, 71, 107, 214 (redação revogada), 383; CPP,
arts
. 167, 593, I; CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei no 8.072/90, art. 1o; Lei no 9.455/97, art. 1o, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 432.808/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30.05.2018;

STJ,
AgRg
no HC 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
08.09.2025;

STJ, HC 863.686/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
29.10.2024;

STF, HC 230.835/MG, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
02.02.2024;

TJMT, NU 0004704-02.2016.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 28.11.2019;

TJMT, NU 0001117-86.2019.8.11.0031, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILDASIO VIANA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), em continuidade delitiva, à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
. Quanto ao delito de tortura (art. 1o, II, da Lei no 9.455/97), foi declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: (
I
) a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência probatória; (
II
) nulidade parcial da sentença por aplicação indevida da
emendatio

libelli
; (
III
) nulidade da aplicação da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal, por ausência de fundamentação específica; (
IV
) redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (
V
) alteração do regime inicial fechado para o semiaberto
(id. 304517938)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a regularidade da dosimetria da pena
(id. 304517942)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, a fim de manter inalterada a sentença condenatória (id.
311584851
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (id. 286725851):

“[...]
1o Fato
:

No ano de 2007, rio interior de sua residência, localizada na Rua Zezinho Guimarães, Bairro Mato Grosso, Alto Garças,
o denunciado, Gildásio Viana Santos
, constrangeu,
mediante grave ameaça
e também
mediante violência presumida
, o seu enteado - a criança Christian Otton de Souza, na época com 8 anos de idade, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Apurou-se que, na referida ocasião, o
denunciado
, no interior de sua residência, colocou o pênis para fora de suas vestes e, em seguida, ordenou que a referida criança, de 08 anos de idade, praticasse nele sexo oral, dizendo que, caso se recusasse a fazê-lo, iria apanhar muito. Em seguida, a
vítima
praticou sexo oral no denunciado, sendo que o denunciado chegou a ejacular na boca da mencionada criança.

2° Fato
:

No ano de 2007, no interior de sua
residência, localizada na Rua Zezinho Guimarães, Bairro Mato Grosso, Alto Garças,
o denunciado, Gildásio Viana Santos
, constrangeu, mediante violência presumida, o seu enteado - a criança Christian Otton de Souza, na época com 8 anos de idade, a permitir que o denunciado praticasse com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Apurou-se que, na referida ocasião,
o denunciado
, no interior de sua residência, deitou-se ao lado da aludida vítima e, em seguida, esfregou o pênis na bunda da referida criança, de 08 anos de idade.

3° Fato
:

No ano de 2007, no interior de sua residência, localizada na Rua Zezinho Guimarães, Bairro Mato Grosso, Alto Garças,
o denunciado, Gildásio Viana Santos
, submeteu seu enteado - a criança Christian Otton de Souza, na época com 8 anos de idade, que estava sob sua guarda, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.

Apurou-se que, na referida ocasião, o denunciado, no interior de sua residência, ao constatar que uma cadelinha pertencente à aludida vítima havia defecado no interior de sua residência, pegou as fezes do animal e colocou à força na boca da mencionada criança, de 08 anos de idade, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, castigando-a devido ao fato de a vítima ter permitido que a sua cadelinha defecasse no interior da residência.
”

(id. 304517385, p. 161/165) – Destaques no original

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

O
apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência probatória. Sustenta que o conjunto probatório seria frágil, limitando-se à palavra da vítima, supostamente
influenciada por sua genitora, e que não haveria testemunhas presenciais nem laudos periciais conclusivos.

Afirma que nunca praticou quaisquer dos atos ilícitos narrados pela acusação e que os esclarecimentos prestados por ele na fase inquisitiva
demonstram que
a versão
“exclusiva e confusa da suposta vítima e da sua genitora”
(sic)
,
constante da denúncia,
“vão ao encontro dos depoimentos prestados pelos próprios conselheiros tutelares”
(sic) responsáveis pelo atendimento da vítima à época da ocorrência.

Sustenta que os conselheiros tutelares relataram “estranheza” nas declarações prestadas pela vítima, uma vez que essa apenas confirmava o que
a
genitora narrava, motivo pelo qual tais declarações carecem de espontaneidade, devendo, pois, ser absolvido em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que
não há provas concretas e verossímeis a comprovar a prática da infração penal
.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 304517385
, p. 170
), Termo de
Declaração prestado no Ministério Público
(id.
304517385
, p. 172-175
)
e Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
304517385
, p. 177)
, Relatórios de Estudo Psicossocial (id.
72791994
, p. 362-366 e p. 385-388)
, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que se refere à
autoria
, entendo que os elementos de prova angariados durante a instrução processual se mostraram robustos e suficientes para sustentar a condenação.

Embora o

apelante
, nas duas fases processuais
,
tenha negado a prática delitiva, afirmando que os fatos narrados na exordial acusatória nunca ocorrera
m
, que tratava a vítima como filho e que acredita que a
denuncia
foi feita somente porque havia se recusado a reatar
a convivência com Claudiana,
afirmando que ela o havia ameaçado de
“se eu não voltasse com ela, ia pôr eu na lama”
(sic)
, fato
é
que os demais depoimentos são firmes e harmônicos em confirma ser ele o autor d
as agressões à vítima.

A
liás, a própria
vítima
Christian Otton de Souza
, apresentou narrativa firme, coerente e reiterada em todas as fases do processo, tanto na polícia quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes as agressões físicas, os abusos sexuais e os constrangimentos a que foi submetido pelo padrasto. Relatou que entre os cinco e oito anos de idade foi submetida pelo padrasto
Gildásio
Viana dos Santos a agressões físicas e castigos degradantes, como queimaduras, socos, puxões de cabelo e a imposição de ingerir fezes de cachorro, além de práticas de natureza sexual consistentes em sexo oral forçado com ejaculação em sua boca e em atos libidinosos diversos, como o roçar do pênis em suas nádegas.

Declarou, ainda, que tais condutas ocorriam sempre na ausência de sua mãe e sob constantes ameaças de morte caso revelasse os fatos, motivo pelo qual somente os trouxe à tona após a separação do casal.
Observe trecho do depoimento prestado em juízo:

“[...]
Vítima:

E teve a vez em que minha mãe também saiu para ir
pro
colégio e eu a gente estava na sala. Aí eu
tava
em um sofá, ele
tava
em outro, ele começou a se masturbar na minha frente. Só que uma perna
tava
, ele
tava
com uma perna apoiada no sofá e a outra. Então ele tampou a parte, aí se começou a se masturbar e depois me chamou até lá e mandou eu ir para lá. Aí ele eu foi lá e mandou eu chupar. Aí eu não entendia nada disso. Aí depois ele foi lá e colocou na minha boca. Aí por alguns segundos ele por uns 10, 15 segundos
ele..., ou...,
deixou aqui dentro da minha
minha
boca e já colou dentro da minha boca. Depois ele mandou eu tirar e mandou
eu

‘
guspir
’
a
...,
lá na
pia
do banheiro que é do lado de fora da casa, e mandou escovar os dentes. E ele sempre falava que se eu contasse alguma coisa
pra
minha mãe, ele me matava. Eu acreditava nisso, né? E
le
falava que ele ia me matar e
...,
eu
...,
ele falava assim que ele não gostava de mim, que eu não devia existir, entendeu?
Que eu atrapalhava a vida dele, que eu nunca devia ter existido, entendeu? Ele falava que me odiava.”

(id.
304517872
)

Os relatos
da vítima
guardam plena sintonia com as declarações de sua mãe, Claudiana, bem como com os relatórios psicossociais que afastaram qualquer indício de fabulação ou indução materna.

Com efeito, a informante
Claudiana de
Souz
a
relatou em juízo, que seu filho apenas lhe contou o que acontecia com ele por acaso, quando um amigo encontrou uma foto do apelante rasgada no quintal da residência onde moravam. Afirmou que ao perguntar à vítima
,
porque havia rasgado aquela fotografia, ele se abriu e contou com
“toda a verdade”
, que o apelante o maltratava e que o havia obrigado a praticar sexo oral nele, além de, em outra oportunidade,
ter feito

segurar em seu pênis. Veja trechos do depoimento abaixo:

“[...] Nesse momento meu filho chegou da escola e eu perguntei se ele que tinha rasgado a foto, mas, ele só fechou a cara e entrou para dentro e foi para o quarto, então eu deixei de lado e fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois, de noite, eu fui na casa da minha amiga e ela disse que ela tinha perguntado e que não tinha sido as meninas não, a
í
foi quando eu entrei para o quarto e sentei na cama e falei assim “Christian foi você que rasgou aquela foto?” e ele falou “mãe, eu vou contar toda a verdade agora” e eu perguntei “que verdade?” ele falou assim “que o Gildásio ele nunca apoiou a senhora estudar ele só fazia isso pra ficar sozinho comigo”. Aí eu fui perguntado as coisas para ele e ele foi me contando, eu disse que ele tinha que ter me contado pois eu poderia ter evitado porque eu sou sua mãe, ele disse que não contou antes porque o Gildásio disse que iria matar ele, disse também que contou porquê dessa vez ele sentia que nós não voltaríamos mais, pois já tinha sete meses que nós não estávamos mais juntos e eu já estava namorando outra pessoa, então eu corri para casa da minha amiga desesperada e ela me perguntou o que tinha acontecido e eu falei para ela, foi quando ela ligou para o meu namorado, ele chegou e eu disse o que tinha acontecido. No
começo eu fiquei
pressionando ele
, falei Christian “é
mentira
não é? você está com raiva porque o Gildásio maltratava a mamãe” e ele falava que não estava mentido e que se eu quisesse podia bater nele por que ele estava falando a verdade.

(...)

Outra vez eu tive que viajar para Cáceres para resolver um assunto de registro dele e o conselho tutelar estava a par disso e eu deixei ele com o Gildásio e ele contou para mim que tinha ido dormir na casa da Veridiana que é irmã de criação do Gildásio e nesse dia ela estava de plantão, então eles foram dormir juntos no quarto e o Gildásio pegou a mão dele e fez o Cristian segurar o pênis do Gildásio e ele falava que não queria segurar mas o Gildásio o obrigava a segurar, o mais absurdo que ele fez com o meu filho foi quando ele fez ele chupar o pênis dele e ejaculou na boca dele e depois mandou ele ir correndo no banheiro lavar a boca e falou que não era para ele me falar que se não ele iria apanhar, o Gildásio sempre fala para o meu filho que não gostava dele e eu perguntei para ele se ele explicava o porquê disso e meu filho disse que o Gildásio só falava que não gostava dele e que ele não deveria existir. [...]
”

(id. 304517872)

Por sua vez, os conselheiros tutelares,
Rosângela Pereira Fraga
e
Maycon Martins Souza
, ao contrário de infirmar os fatos que lhe foram narrados, trazem confirmação dos motivos pelos quais a
denúncia
não havia sido apresentada antes, qual seja,
de que a genitora
“achava que podia não ser verdade, que ela
tava
observando”
(sic).

Assim,
Rosângela Pereira Fraga
, ao se
r
inquirida em juízo, relatou que quando chegaram na residência da vítima, estranhou o comportamento de Claudiana, a qual falava antes e pedia a confirmação do menor, dizendo que
as declarações deveriam partir da própria vítima e não da sua genitora. Destacou que
Christian era uma criança
tímida
(
“não era muito de falar”
) e já tiveram outras ocorrências em que
:

“a criança relatava sem ter que alguém falar por ele”
(sic).

Por sua vez, o conselheiro tutelar
Maycon Martins Souza
, perante a autoridade judicial declarou que teve a mesma percepção da sua colega de trabalho, qual seja, de que a mãe do menor
começava os relatos e ele complementava. Contudo, destaca que o menor parecia envergonhado com a situação e que ao final do depoimento, começou a falar sobre os fatos espontaneamente. Confira o seu depoimento abaixo:

“[...]
Maycon:
E que já acho que uma semana antes já tinha as informações pelo filho e ela
tava
aguardando é.., assim, conversando mais com a criança para poder ter certeza, né, de tomar a atitude de ligar e denunciar, né? E assim, a partir da dessa informação que ela
tava
esperando passar o prazo para conversar com filho certinho para ter mais certeza do que
tava
acontecendo, ela junto com a criança ali e eu e a Rosâ
ng
ela, frente
à
frente, ela começou a relatar os fatos que foram que
é...,
o filho tinha passado para ela algumas informações que tinha acontecido na época. E quando a criança começou a falar assim, a
...,
no dia
...,
no momento, eu achei estranho assim que a mãe começava a lembrar os fatos e o menino concluía. Então assim, nas primeiras
a..,
acontecimentos. A mãe,
disse: ‘
você lembra, filho, que e
le
fez isso, fiz isso
’
, aí você tinha falado
pra
mãe, el
e
não é. Aí aconteceu assim,
as
s
i
m assado e ele continuava. Aí
da
...,
do início da conversa até o final, tipo assim, até
é...,
do início até o meio da
...,
do assunto, a partir a mãe sempre
tava

é...,

é...,
como se tivesse com combina
do
alguma coisa, mas isso aí na época a gente não tinha como avaliar porque
só a
psicóloga, né?

Promotor:
Desculpa t
er
que
interromper,
aí
o senhor volta com suas respostas. Você podia senhor poderia afirmar que tinha combinação da mãe com a criança?

Maycon:
Não, porque aí a visão que você tinha ali na hora
...,
porque a mãe sempre assim
...,
no começo
,
começava a falar história e o filho lembrava, aí dava continuidade.

Promotor:

Essa é uma impressão
que o senhor teve?

Maycon:
I
sso é impressão minha
,
que eu tive assim na hora
.
Eu não posso afirmar porque isso aí é
...,
assim
,
só psicóloga que teria mais, né
?

C
apacidade.

Promotor:

Durante o atendimento, o senhor
percebeu
a criança
acuada
atuada
?

A
criança tímida?

Maycon:

Ela assim
,

tava
assim
,
vergonhosa, acho que
, não sei se
pelo
motivo da
gente
tá
ali, né, e
tá
tocando em assuntos, né, assim meio íntimos e assim, eu vi que ela
tava
assim meio tímida mesmo, assim, bem cabeça baixa. Aí quando ia falava, olhava
pro
lado como que
tivesse
puxando na lembrança e assim ela aos poucos ela foi se soltando.

Promotor:

Aos poucos se soltou.

Maycon:

Isso. Aí chegou num momento que aí a mãe não falou mais. Aí ele mesmo já, ah, teve aconteceu isso, isso e isso do meio
pro
final. Mas no início a mãe começava a relatar, né?
‘
Você lembra, filho, que você falou que ela que ele fez
i
sso, isso
’
. Aí ele é
...
, aconteceu assim,
as
sim. Ele continuava.

Promotor:

Então, no começo diante da situação delicada, senhor falou, né, posição de questões muito íntimas, é,

a criança
tava
tímida, precisa
va
ser estimulada pela mãe, mas depois
sentiu
confiança para falar.

Maycon:

É isso. Aí assim,
de
uma escala de 0 a 100%, ele
...,
70%, a mãe
ajudou ele

a
falar,
e
de 30% em diante
,
do restante das informações, ele mesmo
,
assim
,
falou.

Promotor:
D
essa parte que ele falou sozinho, o senhor se lembra o que que ele contou
pro
senhor?

Maycon:

Porque, tipo assim, ele começava um assunto e depois voltava no primeiro, aí meio que dava essa bagunça, sabe, assim, na minha cabeça,

parte
minha mesmo
. Mas
é...,
eu lembro que
,
numa dessas informações que a mãe já tinha lembrado ele antes, ele tipo assim, falou a respeito daquilo, acho
que a questão de uma colher que acho que ele esquentava e passava no menino,
é...
, relato da criança aqui. E que eu que eu tenho recordação assim, acho que é dessa colher e a respeito do
...,
que acho que o
...,
segundo menino
,
acho que o
Gildásio,
acho que colocava ele para pegar no
p
ênis, alguma coisa nesse sentido. Te
nho
...,
faz muito tempo.

(...)

Promotor:

E a informação que o senhor tem a respeito do C
h
ristian, é, é uma era uma criança tímida?

Maycon:

Ele é tímido, pelo menos assim, a impressão que eu tive no dia
,
conversa
ndo
com ele, né? Foi a primeira conversa, contato que teve com a criança. Ele
assim, é
meio t
ímido,
ele
...,
ah
...,
um meio termo, né, que depois ele foi se soltando e foi conversando mais,
aí assim,
parece que ele já tinha passado um pouco timidez e começou a falar mais, mas assim, a primeira impressão que a gente teve assim foi bem timidez mesmo, assim, um pouco de vergonha para falar, ficava meio acanhado, sabe?
”

(id.
304517873
)

Por sua vez
,
a informante

Veridiana de Fátima Dourado
, irmã de criação do apelante, relatou que certo dia foi procurada pela mãe da vítima em seu trabalho, que lhe relatou que seu irmão havia
“mexido”
com o seu filho, na sua residência, na época em que ela precisou realizar uma viagem para Cáceres, contudo, não acreditou porque naquele período, as crianças ficavam com a babá e que o Gildásio não ficava na casa. Chamou o apelante para
“dar parte na delegacia”
, mas lá, Larissa lhe disse que não seria viável
.

Q
ue esperasse para se defender. Que seu irmão negou a prática delitiva e que o relacionamento dos dois era “meio conturbado”. Ressaltou que apenas depois que o apelante arrumou outra mulher, que ela veio com essa história. Que conversou com Claudiana
que
lhe disse que não falou antes, porque ela pensava que seu filho poderia estar menti
n
do. Relatou que Claudiana
“sempre foi de inventar história”
(id.
304517873
).

A testemunha
Maria Antônia de Carvalho Ribeiro
, relatou em juízo que conhece a vítima e nunca viu o apelante agredir Christian e nunca viu hematomas no corpo do menor
, não tecendo outras informações acerca dos fatos (id.
304517873
)
.

Por fim, a testemunha
Maria Eliane Lopes Alves
,
relatou que apenas ouviu as histórias por meio de terceiros, não presenciou os fatos,
“não sabe de nada”
(id.
304517873
).

É cediço que em crimes contra a dignidade sexual, mormente quando praticados contra crianças, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, justamente em razão da clandestinidade que cerca tais delitos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é unânime nesse sentido.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
:

“
nos delitos contra a dignidade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
”
(
HC 432
.
808/SP
, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma,
DJe

30/05/2018
). Em outro julgado, afirmou que
:

“
a
palavra da vítima tem especial valor probatório
em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas
”
(
AgRg
no HC 1
.
001
.
704/PR
, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
DJe

08/09/2025
).

A
ssim, a
tese defensiva de que a genitora da vítima não aceitava o término do relacionamento e teria induzido o filho a fazer falsas acusações não possui qualquer amparo probatório nos autos, restando completamente isolada das provas produzidas. Em sentido oposto ao que aduz a defesa, não há qualquer confusão nas narrativas da vítima e de sua genitora, que foram ouvidas em ao menos 5 (cinco) oportunidades - perante o Ministério Público quando da formalização da notícia de fato, perante a autoridade policial por duas vezes, e perante equipe multidisciplinar do juízo em colheita de depoimento especial por
duas vezes - durante todo o curso da ação penal, estando todas as declarações harmônicas e convergentes entre si.

Quanto à alegada ausência de laudo pericial
conclusivo
, cumpre ressaltar que,
os atos praticados são daqueles que não deixam vestígios, quais sejam sexo oral
(“
a
í ele eu foi lá e mandou eu chupar. Aí eu não entendia nada disso. Aí depois ele foi lá e colocou na minha boca
”,

“ele fez eu ficar segurando o pênis dele”
)
(sic), ressaltando que o apelante foi absolvido do delito de tortura.

Dessa forma,
conforme dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. O exame pericial não é imprescindível em crimes sexuais quando a prova testemunhal e demais elementos convergem para a responsabilização do agente.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
“
não há se falar em absolvição com fulcro nos incisos I e II do art. 386 do CPP, pois a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial
”
(NU 0004704-02.2016.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 28/11/2019).

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, não há qualquer margem para absolvição. O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável ao caso, pois a dúvida razoável simplesmente não existe.

Da aplicação indevida da
“
emendatio

libelli
”

Subsidiariamente, o
apelante sustenta a ocorrência de nulidade parcial da sentença, argumentando que o magistrado sentenciante teria aplicado o
parágrafo único do art. 214 do Código Penal (redação vigente à época dos fatos) sem oportunizar o contraditório à defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar. O instituto da
emendatio

libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, sem modificar a descrição fática, ainda que isso implique em aplicação de pena mais grave.

No caso em análise, a denúncia já descrevia de forma clara e inequívoca que a vítima possuía 8 (oito) anos de idade à época dos fatos
(vide denúncia acima transcrita)
, informação expressamente consignada na peça acusatória e corroborada pela certidão de nascimento juntada aos autos. A defesa, desde o início da persecução penal, defendeu-se dos fatos imputados - constrangimento de criança
de 8 anos
a atos libidinosos - e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da sua qualificação jurídica, sendo possível a reclassificação da conduta pelo magistrado sem necessidade de aditamento ministerial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.

2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF.

3.
A aplicação da
emendatio

libelli
não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia
.

4.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes
.

5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas,
e também
para majorar a pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido.
”

(STF - HC: 230
.
835 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
- Destaquei

Assim, a readequação promovida pelo juiz - de art. 214,
caput
, para o parágrafo único - decorreu de elementar fática já constante da peça acusatória, sem causar qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa. Rejeito, portanto,
a tese
suscitada.

Da
nulidade por aplicação automática da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal

O apelante alega que a agravante prevista no art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal (crime cometido
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
) teria sido aplicada de forma automática, sem
fundamentação específica
e, dessa forma, pretende o seu afastamento, ou
a redução da fração para 1/9 ou 1/10.

A alegação não procede. Ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença destacou expressamente que o réu se aproveitou da condição de padrasto e da confiança que lhe era inerente para abusar de uma criança de 8 (oito) anos em contexto doméstico e familiar. Tal circunstância, por si só, eleva a censurabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena.

A jurisprudência é firme em admitir a aplicação da referida agravante quando o agente se vale de posição de autoridade, ascendência ou relação de confiança, como no caso do padrasto em relação ao enteado, por se tratar de circunstância de natureza objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

“
correta a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, 'f', do CP em relação ao crime de estupro de vulnerável, uma vez que restou devidamente demonstrado pelas instâncias ordinárias que o delito foi cometido em situação na qual o paciente se valeu de relação de hospitalidade, porquanto mantinha relacionamento amoroso com a genitora da vítima do estupro de vulnerável
”
(HC 863.686/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
29/10/2024).

Portanto, longe de ser automática, a agravante foi concretamente fundamentada, estando em plena conformidade com a jurisprudência consolidada
, devendo, assim, ser afastada
.

Quanto à possibilidade de redução da fração, será analisada a seguir.

Da dosimetria da pena

O apelante questiona a dosimetria da pena em
trê
s aspectos:
o aumento de 1/6, pelo reconhecimento d
a aplicação da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal
,
a fração de aumento pela continuidade delitiva
e o regime inicial de cumprimento de pena
.

No ponto, observe a dosimetria realizada pelo magistrado na sentença condenatória abaixo:

“[...]
V.

Dosimetria

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal é de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, com redação dada pela Lei no 8.072/1990.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido. O réu
não registra antecedentes criminais
. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação.

As
circunstâncias
são negativas, na medida em que o acusado, perpetrou a conduta criminosa prevalecendo-se de relações domésticas, aproveitando-se de sua condição de padrasto da vítima. Contudo,
não será valorada
nesta fase a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem.

As
consequências
foram as normais do tipo penal. Não se pode considerar que a
vítima
contribuiu para a eclosão do evento.

Assim, na
primeira fase
, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, não verifico a existência de atenuantes. Contudo, denoto a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, razão pela qual promovo o aumento no patamar de 1/6, tornando a pena provisória em
7 (sete) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, não verifico a existência de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em
7 (sete) anos de reclusão
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras a pena.

V.I.

CRIME CONTINUADO

Verifico a existência do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes perpetrados.

Uma vez que deve prevalecer a pretensão quanto à figura do crime continuado, posto que no caso em debate restou evidenciado o‘modus operandi’, as características espaciais e temporais, além da unidade de desígnios foram semelhantes, requisitos essenciais para a configuração do crime continuado.

Aliás, no caso em comento, houve a repetição dos fatos delituosos em breve espaço de tempo, a unidade de desígnios, devendo os demais, serem considerados como desdobramento lógico do primeiro, caracterizando-se o crime continuado, tipificado no art. 71 do Código Penal.

Assim, seguindo a orientação da Súmula 659 do STJ, promovo o aumento da pena em 1/6, na medida em que foram 2 (dois) crimes, encontrando a pena em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

VI. Regime inicial

Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Assim, estabeleço ao réu o
REGIME FECHADO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]”
(id. 304517913)
– Destaques no original

Quanto à agravante, como já analisado
anteriormente
, sua aplicação foi devidamente fundamentada, considerando que o réu se valeu da
condição de padrasto e da relação de confiança para praticar os crimes contra a vítima, criança de apenas 8 (oito) anos de idade.

No que tange à fração de aumento pela continuidade delitiva, o apelante pugna pela redução da fração aplicada (1/6), requerendo que seja fixada em 1/9 ou 1/10, sem apresentar qualquer justificativa técnico-jurídica plausível.

A pretensão não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que nos casos de circunstâncias atenuantes ou agravantes, deve ser observado o patamar de 1/6 (um sexto). Fração esta tida como justa e proporcional.

Nesse sentido, foi o acórdão proferido pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 863.686/RJ,
in
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE CONFIGURADA, INCIDÊNCIA DEVIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por lesão corporal e estupro de vulnerável tentado, questionando o aumento da pena-base do primeiro delito e aplicação de agravante prevista no art. 61, inc. II, f, do CP, em relação ao segundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Não há desproporção no aumento da pena-base da condenação por lesão corporal, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex
vi do art. 59 do CP.

5. Correta a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, f, do CP, em relação ao crime de estupro de vulnerável, uma vez que restou devidamente demonstrado pelas instâncias ordinárias que o delito foi cometido em situação na qual o paciente se valeu de relação de hospitalidade, porquanto mantinha relacionamento amoroso com a genitora da vítima do estupro de vulnerável.
Ademais, o patamar de aumento observou a recomendação deste Tribunal no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, em regra, deve observar o patamar de 1/6
. Precedentes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 863.686/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024)
- Destaquei

Pretende ainda o recorrente, a redução da fração quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, argumentando que, por ter sido reconhecida a
“pouca quantidade de infrações (2)
e semelhança entre os fatos
”
(sic).

Quanto à continuidade delitiva, a sentença não merece reparos.

Nos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de 2 (dois) crimes da mesma espécie autoriza o aumento da pena pela continuidade delitiva em 1/6.
Observe:

Súmula 659
– A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

A
ssim, a
sentença, ao aplicar a fração mínima de 1/6, agiu com absoluta correção técnica, pois respeitou a proporcionalidade e a jurisprudência dominante.

Dessa forma, n
ão há qualquer elemento que justifique a aplicação de fração inferior. A fixação em 1/6 é, inclusive, o patamar mínimo previsto para a continuidade delitiva, e qualquer redução acarretaria violação à própria súmula do STJ.

Por fim, o apelante pleiteia a alteração do regime inicial fechado para semiaberto, sob o argumento de que é primário, possui bons antecedentes e que a pena poderia ser fixada abaixo de 8 (oito) anos.

O pedido não procede. A pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses, o que, por si só, atrai a regra do art. 33, § 2
o
,
“
a
”
, do Código Penal, impondo o regime inicial fechado. Ademais, trata-se de crime equiparado a hediondo (Lei no 8.072/90), praticado contra criança de tenra idade em ambiente doméstico e de confiança, circunstâncias que evidenciam a maior gravidade do delito e reforçam a necessidade de regime mais severo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
“
A pena superior a 8 (oito) anos autoriza o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
‘
a
’
, do CP
”
(NU 0001117-86.2019.8.11.0031, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 22/08/2025).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime fechado, que deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
GILDASIO VIANA SANTOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026